Tribunal: TJES
Processo: 0000235-16.2020.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000235-16.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. O art. 1.022 do CPC dispõe que cabem embargos de declaração quando o acórdão apresenta omissão sobre ponto em que o Tribunal deveria se pronunciar.

2. O provimento do recurso de apelação implica, como consequência lógica, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte vencedora, conforme o art. 85 do CPC.

3. Contudo, o art. 85, §4º, II, do CPC estabelece que, em condenações ilíquidas envolvendo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação do julgado, para assegurar proporcionalidade ao montante apurado e segurança jurídica.

4. Embargos de declaração acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do embargante, para declarar a inexistência de relação jurídica quanto à contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, obrigatórios nos termos do artigo 85, §1º do Código de Processo Civil. (id. 10391321).

Sem contrarrazões, embora o embargado tenha sido intimado.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000235-16.2020.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA

APELADO: PREVIDRP- INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DORES DO RIO PRETO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADALBERTO MARQUES DE ALMEIDA
em face do v. acórdão que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso do embargante, para declarar a inexistência de relação jurídica quanto à contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno e de periculosidade e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

Aduz o embargante, em suma, que há omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, obrigatórios nos termos do artigo 85, §1º do Código de Processo Civil. (id. 10391321).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

No caso dos autos, vê-se que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Nesta seara, de fato, é consequência lógica da procedência da demanda a condenação da parte vencida ao pagamento da verba em favor do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

Todavia, é necessário observar que a sentença proferida nos autos é ilíquida e envolve condenação contra a Fazenda Pública, o que impede, neste momento processual, a fixação de honorários sucumbenciais.

Nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, quando a condenação é ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado. Esta regra busca assegurar que o percentual dos honorários seja determinado de forma proporcional ao montante efetivamente apurado, garantindo segurança jurídica e evitando fixações arbitrárias.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
ACOLHO
o intento aclaratório, para

condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do embargante, cujo percentual será fixado após a liquidação do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 18.02.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.